Tribunal: STF
Processo: RE 82199
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. CONDENAÇÃO CONJUNTAMENTE NA MULTA E HONORARIOS DE
ADVOGADO. INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 64 DO C.P.C., DE
1939. II. SE DA MATÉRIA NÃO CUIDARAM NEM A SENTENÇA, NEM O ACÓRDÃO
QUE A MANTEVE, NÃO OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DESCABE A
APRECIAÇÃO ORIGINARIA DA MATÉRIA NA VIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA NS.
282 E 356). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.